Tribunal: TJBA
Processo: 0302021-24.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0302021-24.2014.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL GUEDES DA SILVA

Advogado(s): KAINA LESSA CHEQUER RIBEIRO

APELADO: ESENILVA OLIVEIRA BARRA

Advogado(s):MARIA CARMEN OLIVEIRA ROCHA, NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA, RICARDO GOMES MENEZES, ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DUPLA ALIENAÇÃO DO MESMO IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A MELHOR POSSE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 487 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DA AUTORA. POSSE QUALIFICADA DO RÉU COM JUSTO TÍTULO, BOA-FÉ E EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reintegração de posse ajuizada pela autora, sob alegação de ser possuidora do lote nº 12, quadra 09, do Loteamento Vila Marina, adquirido por contrato particular de compra e venda firmado em 2010, sustentando ter sido surpreendida, em dezembro de 2013, com a construção de muro no imóvel pelo réu.

2. A autora afirmou que o imóvel teria sido objeto de dupla alienação pelo antigo proprietário e requereu a reintegração da posse, posteriormente requerendo a inclusão do atual ocupante do bem no polo passivo, sob o argumento de que este utilizava o terreno como depósito empresarial.

3. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a anterioridade da cadeia possessória apresentada pela autora e entendendo caracterizado o esbulho pela construção do muro no imóvel.

4. O réu interpôs recurso de apelação sustentando inexistência de posse anterior da autora, afirmando exercer posse qualificada sobre o bem há mais de onze anos, adquirida de quem figurava como proprietário registral, invocando a teoria da aparência e a Súmula 487 do STF.

5. A autora apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, reiterando a anterioridade de sua posse e sustentando que a discussão sobre propriedade seria irrelevante em sede possessória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou o exercício da posse anterior necessária para o deferimento da reintegração possessória; (ii) saber se, em situação de dupla alienação com disputa fundada em títulos de domínio, deve prevalecer a posse daquele que demonstrou a melhor posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nas ações possessórias, a proteção judicial recai sobre a posse como situação de fato (ius possessionis), sendo vedada, em regra, a alegação de domínio como fundamento defensivo, conforme dispõe o art. 1.210, §2º, do Código Civil.

8. Todavia, a jurisprudência consolidada admite exceção quando a posse é disputada com fundamento em títulos de domínio, hipótese em que se admite a análise do domínio como critério para definição da melhor posse, nos termos da Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal: “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.”

9. No caso concreto, ambas as partes fundamentam suas pretensões em títulos de aquisição do imóvel, o que justifica a análise comparativa da qualidade da posse exercida por cada litigante.

10. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse comprovar a posse, o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse.

11. A posse, conforme o art. 1.196 do Código Civil, caracteriza-se pelo exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, exigindo exteriorização concreta do domínio sobre o bem.

12. No caso dos autos, a prova da posse anterior da autora revelou-se insuficiente, pois os elementos apresentados indicam apenas visitas esporádicas ao imóvel, sem demonstração de atos possessórios efetivos, como cercamento, manutenção ou qualquer forma de utilização contínua do terreno.

13. A mera existência de contrato particular de compra e venda não é suficiente para comprovar a posse protegida pelos interditos possessórios quando desacompanhada do exercício fático de poderes sobre o bem.

14. Em contraste, o réu demonstrou posse qualificada, fundada em justo título decorrente de contrato celebrado com quem figurava como proprietário registral à época da aquisição, circunstância que evidencia a boa-fé do adquirente e a confiança legítima na fé pública do registro imobiliário.

15. O posterior cancelamento do registro imobiliário não tem o condão de retroagir para prejudicar a boa-fé do terceiro adquirente que confiou na aparência de legitimidade do proprietário registral, aplicando-se, nessa hipótese, a teoria da aparência como instrumento de proteção da segurança jurídica.

16. Ademais, restou demonstrado que o réu exerce posse efetiva sobre o imóvel, tendo construído muro no terreno e utilizado o espaço tanto para moradia quanto para atividade empresarial, conferindo-lhe destinação econômica e social.

17. A função social da posse, derivada do princípio constitucional da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, da Constituição Federal), constitui elemento relevante na aferição da melhor posse em disputas possessórias.

18. A jurisprudência pátria reconhece que, em disputas possessórias envolvendo cadeias possessórias conflitantes, a tutela possessória deve recair sobre aquele que demonstra a melhor posse, caracterizada pelo exercício efetivo, pacífico e socialmente útil da posse.

19. Assim, em confronto entre posse meramente alegada e posse efetivamente exercida com base em justo título e boa-fé, deve prevalecer a posse que demonstra concretamente o exercício dos poderes inerentes à propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, mantendo o réu na posse do imóvel.

21. Inversão dos ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.

Tese de julgamento: “Em ação possessória decorrente de dupla alienação do mesmo imóvel, deve prevalecer a posse daquele que demonstra exercício efetivo da posse, amparado em justo título e boa-fé, especialmente quando a parte adversa não comprova a exteriorização concreta de atos possessórios.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXIII.

Código Civil, arts. 1.196; 1.210, §2º.

Código de Processo Civil, arts. 561; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada

STF, Súmula 487.

TJRS, Apelação Cível nº 5000063-82.2019.8.21.0140, Rel. Des. Vanise Röhrig Monte Aço, j. 10/07/2024.

TJDFT, Apelação nº 0703582-03.2021.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 04/07/2024.

TJRO, Apelação Cível nº 7039468-25.2021.8.22.0001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 25/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

0302021-24.2014.8.05.0274

em que figuram como
Apelante

DANIEL GUEDES DA SILVA

e
apelad
a

ESENILVA OLIVEIRA BARRA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

D
A
R PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora